Tribunal: TJDFT
Processo: 0745274-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745274-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMIRAMIS DE ANDRADE CASTELO BRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEMIRAMIS DE ANDRADE CASTELO BRANCO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.008,70 constrito via SISBAJUD na conta poupança da executada. Em suas razões recursais (ID 77388852), a executada alega, em síntese, que apresentou tempestiva impugnação à penhora, a qual não tfoi apreciada pelo d. Juízo a quo, e afirma que obtivera o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados no AI n. 0723481-76.2023.8.07.0000, circunstância que foi ignorada pelo d. Juízo a quo. Aponta omissão e contradição na r. decisão agravada, configurando decisão surpresa e incorrendo em violação à coisa julgada e ao contraditório. Ao ponderar que a quantia constrita em sua conta poupança não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, defende a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o imediato desbloqueio da quantia constrita. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida por meio do AI n. 0732273-53.2022.8.07.0000. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A executada agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.008,70 que foi constrito, via SISBAJUD, em sua conta poupança. Em sede de exame prefacial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Eis o teor da decisão agravada, verbis: “Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida pelo BRB – BANCO DE BRASILIA S.A. em desfavor de SEMIRAMIS DE ANDRADE CASTELO BRANCO, com valor da causa inicialmente fixado em R$ 225.252,38, e posteriormente indicado como R$ 146.876,81 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos). A execução tem como base Cédulas de Crédito Bancário. O processo foi recebido por esta Vara Cível do Guará em 15/12/2021, após declinação de competência devido à natureza de relação de consumo e domicílio da executada. Após diversas tentativas de citação e localização de bens, o Exequente requereu pesquisas e bloqueios via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em 19 de julho de 2022, este Juízo determinou a penhora reiterada de valores via SISBAJUD pelo período de trinta dias, bem como consultas RENAJUD e INFOJUD. A executada apresentou impugnação à penhora em 13 de setembro de 2022, alegando impenhorabilidade de saldos bancários oriundos de pensão militar por morte e conta poupança, e requerendo os benefícios da gratuidade de justiça e o segredo de justiça, dadas suas condições de saúde e as de seu filho. Em decisão de 19 de setembro de 2022, este Juízo acolheu parcialmente a impugnação, indeferiu a gratuidade de justiça e o segredo de justiça, determinando o desbloqueio de R$ 2.216,90 em favor da executada e a transferência de R$ 5.030,45 para conta judicial, com destinação posterior de R$ 1.955,05 ao credor e R$ 3.075,43 à devedora. Naquela ocasião, o Exequente foi intimado a manifestar-se sobre a possibilidade de transação ou indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo. Em face dessa decisão, a executada interpôs Agravo de Instrumento n. 0732273-53.2022.8.07.0000. O Acórdão proferido concedeu à executada a gratuidade de justiça e diminuiu o percentual de penhora sobre a pensão por morte de 15% para 5%, liberando a diferença em seu favor. O referido acórdão, contudo, ratificou a preclusão para a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal, por ausência de prova em primeiro grau. Essa decisão foi reiterada no Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração da executada. Posteriormente, o Exequente postulou a penhora de 20% da remuneração mensal da executada. Em decisão de 31 de maio de 2023, este Juízo deferiu parcialmente a penhora em 15% da remuneração líquida mensal e determinou a expedição de alvarás dos valores já penhorados e o mandado de penhora de salário após o decurso do prazo recursal. A executada interpôs novo Agravo de Instrumento n. 0723481-76.2023.8.07.0000 contra esta decisão. Em 21 de setembro de 2023, o Acórdão deu provimento ao recurso, suspendendo definitivamente a penhora de salário, por ausência de elementos que permitissem a análise do impacto da constrição na vida da executada. Em 18 de dezembro de 2023, o Exequente foi intimado a impulsionar o feito ou indicar bens penhoráveis no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo. O BRB, em 05 de janeiro de 2024, requereu o ofício às administradoras de consórcio para pesquisa de cotas da executada, o que foi deferido por este Juízo e efetivamente oficiado. As respostas foram todas negativas. Em 30 de setembro de 2024, o Exequente foi intimado a juntar planilha atualizada e indicar bens penhoráveis. Em 11 de outubro de 2024, o BRB apresentou as planilhas atualizadas e reiterou os pedidos de pesquisa de bens. Este Juízo, em 17 de fevereiro de 2025, deferiu a renovação das pesquisas via SISBAJUD ("teimosinha" por 60 dias), SNIPER, RENAJUD e INFOJUD. A executada peticionou em 15 de maio de 2025, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução, com a liberação imediata de R$ 1.008,70 bloqueados em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal. Intimado, o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A apresentou manifestação em 15 de agosto de 2025, impugnando o pedido de prescrição intercorrente. Alegou a ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito e destacou suas diligências na busca de bens. Requereu a manutenção dos valores bloqueados e o prosseguimento da execução com novas medidas constritivas. FUNDAMENTAÇÃO O presente caso demanda a análise do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da execução e da liberação de valores bloqueados. A prescrição intercorrente, no processo de execução, é instituto jurídico regulamentado pelo artigo 921 do Código de Processo Civil. Sua ocorrência pressupõe a suspensão da execução pela não localização de bens penhoráveis (inciso III), seguida de um prazo de um ano de suspensão da prescrição (§1o), findo o qual se inicia o cômputo do prazo prescricional aplicável ao direito material (§2o e §4o). O reconhecimento pode ser de ofício, mas requer prévia oitiva das partes (§5o). A executada fundamenta seu pedido na alegada paralisação do feito por período superior ao legal, sem que a parte exequente tivesse adotado providências eficazes para o prosseguimento da execução. Contudo, a análise da marcha processual demonstra que não houve inércia por parte do Exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente. Conforme se verifica nos autos, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. demonstrou atividade contínua na busca por bens passíveis de penhora. Requerimentos para pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram feitos em diversos momentos, além do ofício a diversas administradoras de consórcio. Em 18 de dezembro de 2023, o Exequente foi intimado a impulsionar o feito ou indicar bens, sob pena de suspensão do processo. Em resposta, em 05 de janeiro de 2024, o BRB solicitou a pesquisa de cotas de consórcio, a qual foi deferida e efetivada por este Juízo. Embora essas pesquisas tenham retornado resultados negativos, a própria iniciativa do Exequente em requerê-las e o subsequente ato judicial demonstram a ausência de inércia. Mais importante, em 11 de outubro de 2024, o Exequente apresentou planilhas atualizadas e reiterou seus pedidos de pesquisa de bens. Em resposta a essa manifestação ativa, este Juízo, em 17 de fevereiro de 2025, proferiu decisão deferindo nova rodada de pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD ("teimosinha" por 60 dias), além de consultas SNIPER, RENAJUD e INFOJUD. Esta decisão foi proferida anteriormente ao pedido de prescrição intercorrente da executada, que data de 15 de maio de 2025. A existência de uma ordem judicial de pesquisa de bens em andamento no momento do requerimento da executada impede a caracterização da paralisação do processo por inércia do credor. A mera dificuldade na localização de bens, por si só, não configura inércia do exequente quando este demonstra esforço contínuo para o prosseguimento da execução. Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. O processo não esteve paralisado por inércia do credor, e as etapas formais para o início do prazo prescricional não foram integralmente cumpridas. Quanto ao pedido de liberação imediata de R$ 1.008,70 da conta poupança da executada na Caixa Econômica Federal, verifica-se que esta questão já foi amplamente debatida e decidida em instâncias superiores. O Acórdão proferido no Agravo de Instrumento de n. 0732273-53.2022.8.07.0000 foi explícito ao ratificar o entendimento deste Juízo de primeiro grau sobre a preclusão da matéria. O Tribunal considerou que a executada não apresentou documentação suficiente para comprovar a impenhorabilidade desses valores em momento oportuno, e que a tentativa de apresentar novos documentos em segunda instância configurou inovação recursal e preclusão. A decisão foi confirmada por este Juízo. Desse modo, a questão já foi acobertada pela coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão. DISPOSITIVO Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pela executada SEMIRAMIS DE ANDRADE CASTELO BRANCO. Ademais, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores de R$ 1.008,70 (mil e oito reais e setenta centavos) bloqueados na conta poupança da executada na Caixa Econômica Federal, dada a ocorrência de preclusão e a coisa julgada da matéria, conforme decisões exaradas em sede recursal. Determino o PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo ser cumpridas as diligências de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, SNIPER, RENAJUD e INFOJUD, já deferidas por este Juízo. Publique-se. Intimem-se.” Ao compulsar brevemente os autos principais, verifico não subsistir a argumentação recursal no sentido de que o julgador a quo teria ignorado a impenhorabilidade dos valores constritos em conta poupança, que teria sido reconhecida no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0723481-76.2023.8.07.0000. De fato, impõe elucidar que a (im)penhorabilidade dos valores mantidos em conta poupança não constituiu matéria versada no Agravo de Instrumento n. 0723481-76.2023.8.07.0000, cujo objeto de controvérsia devolvido à instância revisora reside estritamente nas teses do exequente contrárias à gratuidade de justiça e à impenhorabilidade elencada no art. 833, IV, do CPC, consoante se confere da ementa, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DO DEVEDOR. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns ((EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes. 2. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1) a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2) que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3) que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. No Acórdão referido foi dado provimento ao recurso porque, embora presentes os outros elementos, não houve análise do impacto no caso concreto. 3. Emerge como consequência lógica que para a análise do “impacto no caso concreto” os autos devem conter elementos específicos sobre a situação do devedor (valor do salário, existência de empréstimos consignados em folha, pagamento de planos de saúde, composição familiar, etc.). a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário do trabalhador. 4. Caberá ao juiz determinar a comprovação da situação excepcional pelo credor, podendo também intimar o devedor da pretensão de penhorar salário e conceder-lhe prazo para manifestação, garantindo assim, no mínimo, a penhora responsável e bem dimensionada. 5. Recurso provido.” (Acórdão 1757934, 0723481-76.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.) Por sua vez, corroborando a decisão ora agravada, constata-se que, contra a decisão que apreciou a impugnação da executada e manteve a penhora do valor constrito em sua conta poupança, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0732273-53.2022.8.07.0000, cujo acórdão concluiu restar preclusa a discussão referente à impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança, consoante assim disposto no respectivo excerto do julgado: “Lado outro, em relação aos valores bloqueados mantidos junto à Caixa Econômica Federal – R$ 1.008,70 (mil e oito reais e setenta centavos) em 23/8/2022 e R$ 12,42 (doze reais e quarenta e dois centavos) em 30/8/2022 – a recorrente assevera que se tratam de quantia depositada em caderneta de poupança, sendo impenhoráveis em razão do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, o que foi afastado pelo magistrado singular por entender que essa circunstância não estava demonstrada. Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, nenhuma documentação nesse sentido foi submetida à cognição do Juízo de primeiro grau, sendo apresentado apenas perante esta instância recursal, nos autos do agravo de instrumento, o extrato histórico da conta mantida junto àquela instituição financeira. Em outras palavras, uma vez reconhecida a ausência de demonstração das alegações aviadas em sede de impugnação à penhora, a parte executada procura alterar este entendimento valendo-se de documentação que deixou de ser apresentada injustificadamente ao Juízo de primeiro grau. Constata-se, portanto, a ocorrência de preclusão, cabendo destacar que não se trata de hipótese sujeita à exceção do artigo 435 do CPC, mas de documentação pré-existente aos fatos que foram articulados quando da impugnação à penhora. Desse modo, inviável a modificação do julgamento de primeiro grau, sendo forçoso, nesse ponto, ratificar o entendimento de que não foram apresentados elementos de convicção que pudessem indicar a impenhorabilidade alegada em relação aos valores bloqueados mantidos junto à Caixa Econômica Federal.” (Acórdão 1663123, 0732273-53.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.) No mais, o bloqueio do valor da conta poupança persiste desde setembro de 2022, de modo que a sua premente liberação não se revela imprescindível à subsistência da executada. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator